Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6823/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.043/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elizabeth Rodrigues Monteiro Faya (CPF XXX.905.517-XX); Jose Antonio Pires Ferreira (CPF XXX.043.977-XX); Jose Francisco da Silva (CPF XXX.609.467-XX); Maria Jose Goncalves Silva Vogel (CPF XXX.604.617-XX); Maria das Gracas de Oliveira (CPF XXX.815.797-XX); Marli Nascimento da Silva (CPF XXX.017.207-XX) e Nilda Sueli Augusto da Fonseca (CPF XXX.471.297-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.